Tribunal: TJDFT
Processo: 0725287-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725287-88.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSTRUTORA CONCRETO EIRELI - ME, CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA, CONSTRUTORA CONCRETO EIRELI - ME Despacho Chamo o feito à ordem. Intime-se a Cirúrgica São Bernardo Ltda. para, querendo, se manifestar sobre a petição de ID no 18719765, no prazo de 5 dias. Deixo de conceder prazo para a Bucar Engenharia e Metrologia – EIRELI (Construtora Concreto EIRELI – ME), pois já apresentou a petição de ID no 18953577. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 25 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro